Tribunal: TJMT
Processo: 0003866-29.2008.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003866-29.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO SANTOS DE JESUS - CPF: 223.871.098-13 (APELANTE), EDIL FABIO DE CASTRO (VÍTIMA), WILLIAN FRANKLIN DE CASTRO (VÍTIMA), BENEDITA FLAVIA DE CASTRO - CPF: 798.510.701-06 (ASSISTENTE), EDIBELTO GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 362.268.581-68 (ASSISTENTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 705.850.321-49 (ASSISTENTE), WILIAN FRANC DE CASTRO - CPF: 704.129.881-78 (VÍTIMA), EMERSON CARLOS SANTANA - CPF: 921.137.291-72 (APELANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), EDIL FABIO DE CASTRO - CPF: 840.486.031-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO -
PRELIMINARES DE NULIDADE
POR ANEMIA DA INVESTIGAÇÃO, AUSÊNCIA DE EXAME RESIDUOGRÁFICO, IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E OMISSÃO DE QUESITAÇÃO SOBRE COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – INVIABILIDADE - NULIDADES ARGUIDAS SOMENTE EM APELAÇÃO - PRECLUSÃO -
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
– PEDIDOS IDÊNTICOS –
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO
- DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA - AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E DECLARAÇÃO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO –
CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES VEROSSÍMEIS APRESENTADAS EM PLENÁRIO –
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
“RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA” – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA DEVIDAMENTE COMPROVADA (ELEMENTO SURPRESA)
–
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
- DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRIME CONTINUADO –
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PARA A TENTATIVA
–
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUASE QUE NA TOTALIDADE - DOSIMETRIA IDÔNEA -
RECURSOS DESPROVIDOS
.

1.

As preliminares de nulidade arguidas restaram preclusas por não terem sido oportunamente suscitadas na resposta à acusação (anemia da investigação e reconhecimento fotográfico) ou durante a sessão plenária (omissão de quesitação sobre cooperação dolosamente distinta).

2.

Não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos quando esta encontra suporte no conjunto probatório dos autos, não se mostrando totalmente divorciada dos elementos de convicção coligidos.

3.

A autoria delitiva restou cabalmente comprovada pelo depoimento da vítima sobrevivente, corroborado pelas demais testemunhas, que foram uníssonas em apontar os apelantes como autores dos crimes de homicídio consumado e tentado de homicídio.

4.

A qualificadora de recurso que dificultou a defesa das vítimas restou igualmente caracterizada ante a surpresa e forma inesperada com que os crimes foram praticados contra vítimas desprevenidas e sem condições de reação.

5.

Para o reconhecimento do crime continuado exige-se não apenas a presença de requisitos objetivos (condições de tempo, lugar, maneira de execução), mas também o requisito subjetivo consubstanciado na unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos delituosos.

6.

Comprovado que os apelantes atuaram com desígnios autônomos no crime de homicídio consumado e na tentativa, descabe a aplicação da regra do artigo 71 do Código Penal, impondo-se a mantença do concurso material.

7.

A dosimetria da pena está bem fundamentada, em consonância com as diretrizes jurisprudenciais, razão pela qual deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Marcelo Santos de Jesus
e
Emerson Carlos Santana
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, em atenção ao veredicto condenatório do Conselho de Sentença, condenou-os nas penas do artigo 121, §2º, incisos II e IV (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas), do Código Penal, em relação à vítima Edil Fábio de Castro; e no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II (homicídio qualificado tentado), ambos do mesmo codex, quanto à vítima Willian Franklin de Castro, aplicando-lhes a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. (Sentença Id.
158821266).

Em suas razões, a Defesa de MARCELO alega, em suma, que: a) a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, ante a inexistência de provas acerca da autoria, bem como da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pleiteando a nulidade do julgamento e a realização de novo júri; b) subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena para que seja adotada a fração máxima de 2/3 na diminuição pela tentativa e o reconhecimento da continuidade delitiva, com a aplicação da regra do artigo 71 do Código Penal.

Por sua vez, a Defesa de EMERSON suscita preliminares de: a) nulidade por anemia da investigação; b) nulidade por ausência de exame residuográfico; c) nulidade do reconhecimento fotográfico; d) nulidade por ausência de quesito obrigatório no júri. No mérito, alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, ante a inexistência de provas acerca da autoria delitiva.

As Contrarrazões foram apresentadas pelo desprovimento dos apelos. (Id.
166107462).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, manifestou-se pela rejeição das preliminares e pelo desprovimento dos recursos defensivos , sintetizando com a ementa que segue:

“
“SÍNTESE MINISTERIAL:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU ÀS DEFESAS DAS VÍTIMAS. ARTIGO 121, §2°, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS:

1. PRELIMINARES: 1.1. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA PROVA JUNTADA NO INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME RESIDUOGRÁFICO.

REJEIÇÃO.
MERAS NULIDADES DE ALGIBEIRA - O INQUÉRITO POLICIAL CONSISTE EM PROCEDIMENTO MERAMENTE INFORMATIVO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. PROVAS QUE PASSAM PELO CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO (ARTIGO 563, CPP).
1.2. NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO OBRIGATÓRIA.
REJEIÇÃO.
JURADOS QUE VOTARAM PELA PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA DURANTE O PLENÁRIO.
2. MÉRITO: PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E NULIDADE NA FORMA DE IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE.
VEREDICTO QUE SE BASEIA NO CONTEXTO PROBATÓRIO, INCLUSIVE EM PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, AINDA MAIS QUANDO O CONSELHO DE SENTENÇA ACOLHEU UMA DAS TESES APRESENTADAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA SOBREVIVENTE APONTANDO OS APELANTES COMO AUTORES DO CRIME. VÍTIMAS E AUTORES VIZINHOS DE LONGA DATA. AUTORIA COMPROVADA E ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
3. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS:

3.1. PRETENDIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.
IMPROCEDÊNCIA.

FRAÇÃO REFERENTE À TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CRIME QUE RESULTOU EM PERIGO DE VIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
3.2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO PARA AFASTAR O CONCURSO MATERIAL DE DELITOS.
NÃO ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.
PARECER PELO CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E DESPROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1.

DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA DE EMERSON

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por MARCELO SANTOS DE JESUS e EMERSON CARLOS SANTANA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, em atenção ao veredicto condenatório do Conselho de Sentença, condenou-os pela prática dos crimes de homicídio qualificado, consumado e tentado, previstos no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, e no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do mesmo codex, em concurso material, a penas de 21 (vinte e um) anos de reclusão, cada um, em regime inicialmente fechado.

Transcrevo a denúncia:

“
No dia 04 de novembro de 2007 por volta das 18.00hs, na Rua da Feira, em frente ao Mercado Paim, Setor I, bairro Tijucal, nesta Capital, os denunciados EMERSON CARLOS SANTANA e MARCELO SANTOS DE JESUS, mediante prévio ajuste de condutas e união de desígnios, efetuaram disparos de arma de fogo que foram a causa eficiente da morte da vitima Edil Fábio de Castro (28 anos) e que somente não resultou na morte da vitima Willian Franldin de Castro (26 anos) por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, tendo ambos agido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Os dois irmãos, ora vítimas, estavam perto de sua casa localizada na Rua 117, bairro Tijucal, Setor I, quando o denunciado MARCELO surgiu na via pública conduzindo um veículo Voyage em alta velocidade dando "cavalos de pau".

Por essa razão a vítima Fábio reclamou com o denunciado MARCELO, iniciando-se uma discussão, durante a qual ali compareceu o denunciado EMERSON, que também integrou a discussão, juntamente com a vítima William

Após realizar ameaças contra as vitimas, os denunciados entraram no veiculo e saíram do local, prometendo voltar para realizar o crime de homicídio. No entanto, as vítimas não deram importância, indo até um mercado próximo ficando por ali observando o movimento.

Ocasião em que chegou o denunciado EMERSON, pilotando uma motocicleta, trazendo na garupa o co-denunciado MARCELO, parando defronte das vítimas. Ato continuo MARCELO disse para Fábio e Willian "
AÍ Ó SEU PAU NO CÚ, ISSO AQUI É PRA VOCÊ
", efetuando disparos de arma de fogo que atingiram tanto Edil Fábio quanto William.

Após os disparos, os denunciados evadiram-se do local.

Embora socorrida, a vítima Fábio não resistiu aos ferimentos vindo a óbito no PSMC, enquanto seu irmão que também foi atingido, foi salvo graças a intervenção médica, não se consumando por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

O crime foi cometido por motivo fútil, ou seja, devido a uma discussão de trânsito. Ademais o delito foi premeditado e realizado mediante recurso que dificultou a defesa das vitimas., pois os denunciado deixaram o carro em que foram feitas as manobras de direção perigosa, pegaram um veiculo mais ágil e veloz para facilitar a aproximação diante das vitimas, a execução do crime e a fuga posterior.

Os denunciados agiram de comum acordo, cada qual contribuindo para vontade delituosa do outro, pois Emerson pilotava a motocicleta, parando-a perto das vitimas, de modo a permitir a realização dos disparos feitos por Marcelo.

Diante de tudo isto e do mais que dos autos constam, incorreram os denunciados EMERSON CARLOS SANTANA e MARCELO SANTOS DE JESUS nas sanções do artigo 121 § 2° incisos II e IV e artigo 121 § 2° incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, razão pela qual se oferece a presente denúncia, que requer seja recebida, determinando a citação dos denunciados para se verem processar e ao final serem pronunciados para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.” (Id. 249236183).

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Da nulidade da investigação (anemia da investigação, ausência de exame residuográfico e nulidade do reconhecimento)

Inicialmente, a defesa do réu Emerson Carlos Santana sustenta a nulidade processual decorrente de suposta deficiência na investigação criminal, consistente na não apreensão da arma do crime, na ausência de exame residuográfico e na nulidade do reconhecimento fotográfico realizado sem a observância dos procedimentos previstos no art. 226 do CPP. Estas alegações, todavia, não merecem acolhimento.

O inquérito policial possui natureza administrativa e inquisitorial, constituindo procedimento meramente informativo destinado à formação da
opinio delicti
do órgão acusador. Eventuais irregularidades ocorridas nesta fase não contaminam a ação penal subsequente, sobretudo quando as provas produzidas em juízo são suficientes para embasar a condenação.

Ademais, mesmo que existissem irregularidades na fase investigativa, estas deveriam ter sido arguidas em momento oportuno, qual seja, na resposta à acusação, conforme preceitua o art. 571, II, do CPP.

Da análise da defesa preliminar apresentada pelo apelante, verifica-se que não houve qualquer impugnação quanto à validade das provas produzidas na fase de inquérito, tendo a própria defesa consignando expressamente que
"não se vislumbra por hora quaisquer nulidades a serem alegadas preliminarmente"
(ID 46308988, p. 25-26 n.n).

Nesse contexto, o que se constata é que o apelante busca se prevalecer da estratégia denominada “nulidade de algibeira”, suscitando nulidade não arguida no momento oportuno, como forma de prevalecer de eventual vício de forma oportuna no futuro, visto que é evidente a preclusão da matéria, conforme jurisprudência pacífica do STJ:

"

2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "[...] eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. Ainda, a jurisprudência do STJ rechaça a '
nulidade de algibeira',
caracterizada pela insurgência tardia da defesa, como estratégia processual, mesmo após a ciência de eventual vício" (AgRg no AREsp n. 2.308.250/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe 8/3/2024). Precedentes.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE SONEGADOS . VIOLAÇÃO LITERAL. DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1 .
A suscitação tardia da nulidade, quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra que não se coaduna com a boa-fé processual
. Precedentes. 2. ...

(STJ - AgInt no REsp: 2031632 MA 2022/0318799-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024)

“... a alegação de nulidade de provas formulada pela defesa restou preclusa, uma vez que não alegada em momento oportuno, qual seja, o da resposta à acusação, já que as provas questionadas foram produzidas durante o inquérito policial." (AgRg no HC n. 870.193/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024)

Ademais, cumpre salientar que o acusado não demonstrou a ocorrência de efetivo prejuízo decorrente das nulidades alegadas, requisito indispensável para o seu reconhecimento, nos termos do art. 563 do CPP.

Em relação ao reconhecimento fotográfico, ressalto que, embora a jurisprudência do STJ tenha evoluído para exigir a observância dos procedimentos previstos no art. 226 do CPP, nesse caso, o reconhecimento não foi o único elemento de prova utilizado para a condenação.

A vítima sobrevivente, Willian Franklin de Castro, em seu depoimento judicial, confirmou categoricamente que os autores do delito eram os réus, os quais conhecia desde a infância por serem da mesma vizinhança, afirmando ainda que o local estava claro, embaixo de um poste, e que os acusados estavam sem capacete, o que possibilitou a perfeita identificação.

A testemunha Benedita Flávia de Castro Araújo, irmã das vítimas, confirmou que foi o próprio Willian quem informou que Marcelo e Emerson haviam sido os autores dos crimes, relatando que Emerson pilotava a motocicleta e Marcelo efetuou os disparos.

Portanto, independentemente de eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico, existem outros elementos probatórios suficientes para embasar a condenação, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou prejuízo.

Da nulidade do julgamento por ausência de quesito obrigatório

Sustenta ainda a defesa do réu Emerson a nulidade do julgamento por ausência de quesito obrigatório, referente à "cooperação dolosamente distinta". Tal alegação também não merece acolhimento.

Conforme o disposto no art. 483 do CPP, os quesitos devem ser formulados na seguinte ordem: (i) a materialidade do fato; (ii) a autoria ou participação; (iii) se o acusado deve ser absolvido; (iv) se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa; (v) se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia.

Da análise da ata de julgamento (ID 158826975), verifica-se que foram respeitados todos os requisitos legais na formulação dos quesitos, tendo sido submetidos ao Conselho de Sentença questionamentos acerca da materialidade, autoria, absolvição e qualificadoras reconhecidas na pronúncia.

Ademais,
a defesa não alegou durante os debates em plenário qualquer causa de diminuição de pena relacionada à cooperação dolosamente distinta,
razão pela qual não havia obrigatoriedade de formulação de quesito específico sobre o tema.

Ressalto ainda que, após a leitura dos quesitos pelo Juiz Presidente, a defesa técnica não apresentou qualquer impugnação quanto à sua formulação, tendo a ata registrado expressamente que

"achando-se todos conformados, por conseguinte, em não havendo nenhum pedido, o MM. Juiz-Presidente leu os quesitos e explicou o significado e o efeito das respostas dadas a cada um"
.
(sic-n.n.)

Nesse contexto, é evidente a preclusão da matéria, conforme preceitua o art. 571, VIII, do CPP, que determina que as nulidades do julgamento em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorrerem.

Nesse sentido, é o entendimento do TJMT:

"PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO – INOCORRÊNCIA – DEFESA NÃO ALEGOU CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA – NÃO IMPUGNAÇÃO DOS QUESITOS EM TEMPO OPORTUNO – PRECLUSÃO. Não há falar em nulidade por falta de quesito obrigatório, ofendendo a disposição expressa da lei, uma vez que a defesa nem sequer alegou causa de diminuição de pena em plenário do Júri, tampouco impugnou a matéria em tempo oportuno, operando-se a preclusão."
(N.U 1000722-50.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)

Por estas razões,
rejeito as preliminares
arguidas.

DO MÉRITO

Da pretendida anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos

Ambos os recorrentes pleiteiam a anulação do julgamento, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, ante a suposta inexistência de elementos probatórios suficientes para embasar a condenação.

Após detida análise do feito, verifico que os recursos não merecem provimento.

Como é cediço, o art. 593, III, "d", do CPP, prevê que cabe apelação das decisões do Tribunal do Júri quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. No entanto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que somente se admite a cassação do veredicto popular por manifesto descompasso com a prova quando a decisão for completamente divorciada do conjunto probatório, revelando-se arbitrária e sem qualquer apoio nos elementos de convicção produzidos no processo.

No caso em tela, ao contrário do alegado pelos recorrentes, há nos autos elementos probatórios suficientes a embasar o decreto condenatório.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelos laudos de exame de corpo de delito, laudo de necropsia da vítima Edil Fábio de Castro (ID 46308977, p. 8-15-autos originais) e laudo de lesão corporal da vítima Willian Franklin de Castro (ID 46308977, p. 23-27- autos originais).

A autoria delitiva, por sua vez, foi demonstrada principalmente
pelo depoimento da vítima sobrevivente, Willian Franklin de Castro, que afirmou categoricamente que os autores do crime foram os réus Marcelo e Emerson, sendo que o primeiro efetuou os disparos e o segundo conduzia a motocicleta. Relatou que os conhecia desde a infância, por serem da mesma vizinhança, e que o local do crime estava claro, iluminado por um poste, tendo os réus agido sem capacete, o que possibilitou sua identificação.

Além disso, Cleuza Irene de Castro, mãe das vítimas, confirmou que seu filho sobrevivente lhe relatou quem foram os autores do crime, identificando os réus como os responsáveis pelos disparos, bem como presenciou quando o réu Marcelo ameaçou as vítimas antes do crime, dizendo: "Você vai ver, vou te matar".

Benedita Flávia de Castro Araújo, irmã das vítimas, também confirmou que seu irmão Willian lhe relatou que os autores do crime foram os réus, sendo que Emerson pilotava a motocicleta e Marcelo efetuou os disparos de arma de fogo.

Tais depoimentos, analisados em conjunto, formam um quadro probatório coerente e harmônico, apontando para a autoria dos recorrentes, não havendo qualquer razão para desacreditar a palavra da vítima sobrevivente, que reconheceu com certeza os réus como autores do delito.

Ademais, embora os réus neguem a autoria, não trouxeram aos autos elementos convincentes para refutar as provas produzidas pela acusação. As testemunhas de defesa limitaram-se a atestar a conduta social dos acusados, sem trazer qualquer informação relevante sobre os fatos.

Nesse contexto, importante observar que os jurados julgam de acordo com sua consciência e senso de justiça, e nesse caso,

o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas em plenário, a qual encontra respaldo no conjunto probatório. Trata-se, portanto, do exercício da soberania dos veredictos, garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/88. Logo, não há que se falar em decisão contrária as provas dos autos.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste e. Tribunal de Justiça:

"Não há que falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal."
(N.U 1001773-84.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

Da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima

O recorrente Marcelo Santos de Jesus questiona ainda o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, alegando que não restou demonstrada a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. Todavia, mais uma vez, a alegação

não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, as vítimas foram surpreendidas pelos réus, que chegaram em uma motocicleta e imediatamente efetuaram os disparos, impossibilitando qualquer reação defensiva. Tanto é assim que uma das vítimas foi atingida pelas costas enquanto tentava fugir, evidenciando a impossibilidade de defesa.

A prova testemunhal é uníssona no sentido de que os réus agiram de forma inesperada, surpreendendo as vítimas, que estavam sentadas em frente ao Mercado Paim, não tendo qualquer chance de esboçar reação defensiva.

Nesse contexto, correta a decisão do Conselho de Sentença ao reconhecer a qualificadora em questão, uma vez que a surpresa é o elemento central para sua caracterização, conforme entendimento do STJ:

"

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MEIO CRUEL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. O agravante foi condenado, com base no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal, à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. A defesa alega: (i) ocorrência de bis in idem na valoração da culpabilidade e no reconhecimento das qualificadoras; (ii) ausência de fundamentação idônea para o aumento da pena-base; e (iii) o não reconhecimento da atenuante da confissão qualificada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de bis in idem na valoração da culpabilidade e no reconhecimento das qualificadoras; (ii) avaliar a fundamentação para a exasperação da pena-base; e (iii) definir se é aplicável a atenuante da confissão qualificada. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso, para a valoração negativa da culpabilidade, considerou-se que o agravante "agiu de forma ardil e com extrema frieza e brutalidade e ainda arrastou o corpo a um local ermo, utilizando-se do cavalo da própria vítima, evadindo-se logo em seguida", fundamentos concretos aptos a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta praticada, não havendo ilegalidade no ponto.

4.
O recurso que dificultou a defesa da vítima consistiu no fator surpresa:
"o ofendido foi surpreendido com os golpes, quando bebia pinga com o acusado". O meio cruel consistiu nos "diversos golpes de enxada aplicados na vítima", o que lhe causou maior sofrimento.

Desse modo, sendo considerados elementos distintos para cada uma das qualificadoras e para a valoração negativa da culpabilidade, não há falar em bis in idem.

5. A confissão qualificada, acompanhada da alegação de legítima defesa, justifica a aplicação da atenuante do art. 65, III, d, do CP, conforme entendimento sumulado (Súmula n. 545 do STJ), ainda que em fração inferior a 1/6, restando a pena do agravante redimensionada a 15 anos e 2 meses de reclusão.

IV. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(AgRg no HC n. 916.029/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA EXCLUIR A QUALIFICADORA DA SURPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
De acordo com o entendimento do STJ, "A circunstância indicativa de discussão anterior entre vítima e acusado não exclui, por si só, a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima.
O modo como se deu a execução do crime revela-se elemento indispensável na aferição da caracterização desta qualificadora" (REsp n. 973.603/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 10/11/2008).

2. No caso, os depoimentos em juízo revelam que o réu puxou a arma de fogo, foi impedido pelos presentes, depois de ser acalmado e solto, pegou o revólver, percebeu que estava descarregado, pegou a munição, municiou o revólver e efetuou 3 ou 4 disparos contra a vítima, que estava desarmada, de peito aberto, acompanhada de sua esposa grávida. A qualificadora não se mostra manifestamente improcedente e descabida, razão pela qual deve ser mantida.

3. O afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de que a decisão do jurados se deu de forma contrária às provas dos autos, demandaria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em sede de recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas negar provimento ao recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 2.810.202/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)”

Da fração de diminuição pela tentativa

O recorrente Marcelo Santos de Jesus pleiteia a aplicação da fração máxima de diminuição de pena pela tentativa (2/3), sob a alegação de que não houve proximidade da consumação.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

De acordo com o art. 14, parágrafo único, do Código Penal, no caso de tentativa, a pena deve ser diminuída de um a dois terços, a depender do
iter criminis
percorrido pelo agente. Quanto mais próximo da consumação o crime chegar, menor deve ser a redução da pena.

No caso em análise, conforme se depreende do laudo de lesão corporal (ID 46308977, p. 23-27- autos originais), a vítima Willian Franklin de Castro foi atingida por disparo de arma de fogo na região malar, com perigo de vida, só não vindo a óbito em razão do socorro médico imediato.

Nesse contexto, considerando a gravidade das lesões causadas e a proximidade da consumação do delito, correta a aplicação da fração intermediária de 1/2 (metade) pelo magistrado sentenciante.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

"O percentual de diminuição da pena pela TENTATIVA deve se pautar no iter criminis percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito." (N.U 0019612-77.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)

Do reconhecimento da continuidade delitiva

Por fim, o recorrente Marcelo Santos de Jesus pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de homicídio consumado e tentado, com a aplicação da regra do art. 71 do Código Penal.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Para a caracterização da continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução), é necessária a presença do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios.

No caso em análise, embora os crimes tenham sido praticados nas mesmas condições de tempo e local, é evidente que os réus agiram com desígnios autônomos em relação a cada uma das vítimas, não havendo que se falar em continuidade delitiva.

Ao dispararem contra duas pessoas distintas, com a intenção de matar ambas, os réus praticaram dois crimes autônomos, devendo responder por eles em concurso material, conforme corretamente reconhecido na sentença.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

"A caraterização da continuidade delitiva nos crimes dolosos contra vida pressupõe a 'concomitância de exigências de ordem objetiva, considerando as mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi, e de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios' (STJ, AgRg no HC nº 424.108/MS). 'Se evidenciado que os homicídios foram praticados com desígnios autônomos, configura-se o concurso material, e não a continuidade delitiva.'
(STJ, HC 278673/RS)" (N.U 1025736-82.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO as preliminares
suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025